Tribunal: TJDFT
Processo: 0749470-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jair Soares Número do processo: 0749470-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MIKAELSON CARVALHO GONCALVES IMPETRANTE: MIKAELSON CARVALHO GONCALVES AUTORIDADE: TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os autos vieram à minha conclusão, em virtude do afastamento do relator nesta data. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MIKAELSON CARVALHO GONÇALVES, em seu favor, contra ato do TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL, que aplicou ao impetrante/paciente a pena de suspensão da atividade da advocacia em virtude da suposta prática do crime de tráfico de entorpecente em estabelecimento prisional. Notoriamente, o habeas corpus é remédio constitucional que se restringe a fazer cessar ameaça ou violação à liberdade de locomoção do indivíduo, não servindo com sucedâneo recursal ou reclamação. Ou seja, “é remédio constitucional voltado ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto na liberdade de locomoção.” (AgRg no RHC n. 163.808/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/05/2022, DJe de 12/5/2022). E, na hipótese, o writ está sendo utilizado para atacar decisão de cunho disciplinar, aplicada pelo órgão de classe do impetrante/paciente, o que afronta o art. 647 do CPP, que disciplina: “Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. “ Outrossim, o julgado colacionado na peça inicial não socorre o réu, porquanto trata de suspensão aplicada por magistrado, em sede de fixação de medidas cautelares. Destarte, não há como transpor a fase cognitiva, devendo a parte valer-se de outros instrumentos legais para alcançar seu objetivo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do writ. Intime-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 21 de novembro de 2024 16:38:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator